Tribunal: TJSP
Processo: 2269181-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo c/c cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados ao laudo pericial de avaliação de imóvel. Insurgência. Laudo que contém os elementos necessários à avaliação.

Agravo não provido.